Tribunal: TJPA
Processo: 0011193-08.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011193-08.2015.8.14.0200

APELANTE: SILVANO PEREIRA DE AMORIM

APELADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0011193-08.2015.8.14.0200
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: Silvano Pereira Amorim.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14108934.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACORDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0011193-08.2015.8.14.0200
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
SILVANO PEREIRA AMORIM
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14108934.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVANO PEREIRA AMORIM
em face do
ACÓRDÃO ID. 14108934
que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

O acordão embargado foi proferido nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – O EXAME DE INSANIDADE MENTAL TEM SUA REALIZAÇÃO CONDICIONADA, NO CASO CONCRETO, BEM COMO A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DO PROCESSO, QUE DEVE ESTABELECER UM JUÍZO DE NECESSIDADE QUANTO A REALIZAÇÃO, OU NÃO, DO R E F E R I D O E X A M E – R E C U R S O C O N H E C I D O E DESPROVIDO.

O embargante alega que a necessidade do incidente de insanidade, visando a retirada da dúvida quanto a capacidade processual do arguido. Afirma que é absolutamente contrário senso haver incidente de insanidade instaurado em processo penal militar e haver rejeição de instauração no processo administrativo.

Aduz que a decisão embargada é desprovida de fundamentação e divergente da construção jurisprudencial da 3ª Turma de Direito Penal do TJPA.

Ao final requereu o conhecimento e provimento dos embargos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões os Embargos de Declaração, aduzindo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, que permitam o conhecimento do recurso, na forma do art. 1022 do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0011193-08.2015.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: SILVANO PEREIRA DE AMORIM
.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne do presente recurso é verificar se correta ou não a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para anular o processo administrativo que resultou na exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar.

Ao analisar o presente feito, observo que se trata de processo administrativo instaurado para apurar condutas de indisciplina supostamente praticadas por policial militar, no qual o apelante e outros policiais foram indiciados. O referido processo administrativo concluiu pela existência de indícios de crimes militares e transgressões disciplinares, e aplicou a penalidade de exclusão do apelante a bem da disciplina.

Pois bem.

De início, o apelante alega a desnecessidade de participação do Ministério Público Estadual, posto que quem deve fazer a defesa da Fazenda Pública é a Procuradoria do Estado e não o Órgão Ministerial.

O Pleito não merece acolhimento, nem mesmo grandes dilações, uma vez que é claro e evidente que o Ministério Público não está presente para realizar a defesa do Estado, mas sim atuando como fiscal da lei.

Com relação ao mérito o apelante alega que o processo administrativo é nulo, posto que não houve a suspensão do processo administrativo para instauração/conclusão do incidente de insanidade mental.

Consta do processo administrativo que as acusações que pesam em desfavor do policial foram comprovadas por meio de provas documental e depoimentos juntados nos autos, restando comprovadas as práticas de transgressões disciplinares, que resultam na penalidade aplicada.

O processo administrativo correu dentro dos ditames legais, observando o contraditório e a ampla defesa. É importante ressaltar que o processo administrativo não está condicionado ao resultado do processo criminal, pois se trata de esfera completamente distinta, de forma que somente pode haver repercussão entre as esferas em caso de absolvição penal por inexistência de fato ou ausência de autoria, o que não se observa no presente caso.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“
EXECUÇÃO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA
.
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL
.
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime.

2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave.

3. Agravo regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AgInt no AREsp 2018238 TO 2021/0347232-7)

Portanto, desnecessária suspensão do processo administrativo para aguardar a conclusão do processo criminal.

Ademais, com relação ao exame de sanidade, fica a critério do julgador, diante da verificação de necessidade ou não, a autorização de instauração de incidente de insanidade mental, desta forma, trata-se de poder discricionário do Julgador, que ao analisar os fatos, pode determinar ou não entender pela necessidade de verificação da sanidade mental do investigado.

Segue jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - EXAME DE INSANIDADE MENTAL - INDEFERIMENTO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - O exame de insanidade mental que visa à demonstração da higidez psíquica daquele que se diz perturbado mental, tem sua realização condicionada, no caso concreto, à discricionariedade do juiz do processo, que estabelece um juízo de necessidade da realização, ou não, do referido exame.
- In casu, além de inexistirem indícios geradores de dúvida sobre a integridade mental do réu ao tempo do fato, a fase recursal não é o momento adequado para se instaurar tal incidente. - Ordem denegada. HABEAS CORPUS Nº 24.656 - PB (2002/0124818-8) RELATOR: MINISTRO JORGE SCARTEZZINI.

Como visto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, uma vez que não restou verificado qualquer ilegalidade ou abuso de poder no procedimento. A sanção disciplinar aplicada ao apelante levou em consideração o comportamento do mesmo, a análise do prontuário administrativo e atos praticados demasiadamente fora dos padrões que se espera da Polícia Militar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/10/2023